Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704011-04.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LADASF COSMETICOS LTDA - ME APELADO: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos, etc., Após leitura atenta das contrarrazões subentende-se que o Apelado sustenta haver violação ao Princípio da Dialeticidade, atacando as razões recursais. Em atendimento ao Princípio da Nâo Surpresa manifeste o Apelante no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator